Tribunal: TJES
Processo: 0006852-49.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006852-49.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA

APELADO: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006852-49.2016.8.08.0012

APELANTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA

APELADOS: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA E TAI MOTORS VEICULOS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. POTÊNCIA DO MOTOR. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE QUALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Maria do Carmo de Souza contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta em face de CAOA Montadora de Veículos Ltda. e TAI Motors Veículos S/A, na qual a autora alegou que o veículo Hyundai Veloster adquirido apresentava potência inferior à anunciada em material publicitário, pleiteando abatimento proporcional do preço e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a diferença entre a potência anunciada e a efetivamente entregue caracteriza propaganda enganosa e vício de qualidade; e (ii) estabelecer se o suposto vício configura danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diferença entre a potência anunciada e a efetivamente entregue não se configura como fato notório, exigindo prova técnica específica para sua comprovação.

4. Cabe ao consumidor comprovar o alegado vício de qualidade, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

5. A perícia técnica apresentada em outro processo não possui validade para comprovar o vício no veículo da autora, uma vez que não se refere especificamente ao bem objeto da demanda.

6. As reportagens e laudos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar a existência do vício, pois não possuem relação direta com o veículo em questão.

7. Em relação aos danos morais, ainda que se admitisse a existência de eventual diferença de potência, não houve comprovação de abalo psicológico significativo, de modo que o mero dissabor não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de diferença entre a potência anunciada e a potência efetiva do motor de veículo automotor não configura fato notório e exige prova técnica específica para sua comprovação.

2. Compete ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de vício de qualidade no bem adquirido.

2. A mera frustração ou decepção com o desempenho do produto, sem comprovação de abalo significativo, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 26, II e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.738.510/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/04/2025.

TJRS, AC 5003182-25.2016.8.21.0021, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 26/04/2024.

TJES, Apelação, 035120068016, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 24/07/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DO CARMO DE SOUZA,
em face da r. sentença de fls. 488/490-verso, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e TAI MOTORS VEICULOS S/A
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 494/504), a recorrente alega, em síntese, que i) durante a instrução probatória, foi colhido o depoimento do preposto da requerida, o qual exerce suas funções no setor de mecânica, e que afirmou que o veículo Hyundai Veloster, comercializado no Brasil, possui apenas uma versão de motorização; ii) qualquer perícia ou teste realizado em outro modelo Veloster apresentará o mesmo resultado, tornando desnecessária a produção de prova técnica específica nos presentes autos; iii) foi anexada aos autos cópia da perícia realizada nos autos do processo nº 0012313-05.2012.8.08.0024, na qual se concluiu que o motor do veículo em questão apresenta potência inferior àquela divulgada em material publicitário, evidenciando o descumprimento das expectativas legítimas do consumidor; iv) as reportagens juntadas ao processo são provenientes de revistas especializadas e reconhecidas no mercado, o que reforça a credibilidade das informações ali contidas; v) os fatos notórios, por sua própria natureza, prescindem de prova, não sendo necessário demonstrá-los de maneira adicional; e vi) faz jus ao abatimento proporcional do preço do veículo, em razão da divergência entre a potência anunciada e a efetivamente entregue, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da frustração gerada ao consumidor.

Apesar de devidamente intimados, apenas a
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
apresentou contrarrazões, em que pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa e da decadência do direito autoral e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Trata-se de
ação indenizatória
proposta por
MARIA DO CARMO DE SOUZA
em face de
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA e TAI MOTORS VEICULOS S/A
. A autora alega que, em 30 de setembro de 2011, adquiriu da primeira requerida um veículo Hyundai Veloster 1.6, automático, ano/modelo 2011/2012, pelo valor de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais), fabricado pela segunda demandada.

Segundo a inicial, o anúncio do produto informava que o veículo possuía 140 cavalos de potência. No entanto, em testes realizados, verificou-se que o automóvel apresentava apenas 116 cavalos de potência, evidenciando uma discrepância entre a publicidade e o desempenho real do produto.

Diante desses fatos, a autora pleiteia a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes a 30% (trinta por cento) do valor do veículo, bem como a compensação por danos morais.

Em audiência de conciliação, o causídico da parte autora, a pedido do magistrado singular, esclareceu “
que o veículo foi vendido em junho de 2017, pelo valor de R$40.000,00. Afirmou ainda que a autora adquiriu o veículo no ano de 2011, zero-quilômetro, mas que a utilização do veículo é de toda família, da própria autora e de seus filhos; Que a autora conta na presente data com 76 anos de idade; Que quando vendeu o veículo objeto da demanda imediatamente adquiriu outro
”.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se, em síntese, no entendimento de que, diante da existência de diversas notícias em ambos os sentidos, não seria possível afirmar, de forma conclusiva, a potência real do veículo sem a realização de prova pericial no bem adquirido pela demandante. Ademais, considerando que o veículo foi vendido após o ajuizamento da ação, entendeu o juízo que a autora não teria cumprido o ônus de demonstrar a existência do vício alegado, tampouco a ocorrência de propaganda enganosa, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A alegação de ilegitimidade ativa suscitada pela montadora em contrarrazões ao recurso, sob o fundamento de que o veículo em questão seria de propriedade de terceiro, não merece acolhimento.

Inicialmente, ressalto que o julgador de primeiro grau já havia afastado tal tese na decisão saneadora, ao reconhecer que a nota fiscal de aquisição do veículo, acostada às fls. 15 dos autos, demonstra que a autora foi, de fato, a adquirente do bem.

Além disso, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a análise das condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, deve ser realizada à luz da teoria da asserção. Nos termos do julgado mencionado (AgInt no AREsp n. 2.738.510/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025), as condições da ação são verificadas com base nas afirmações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a produção de provas para aferição dessas questões preliminares.

No caso em exame, a autora afirma ter adquirido o veículo em 30 de setembro de 2011, o que é corroborado pela nota fiscal de fl. 15. Ademais, o fato de o veículo ter sido alienado no curso da ação não afasta sua legitimidade para pleitear os direitos decorrentes da relação contratual, conforme dispõe o artigo 109 do Código de Processo Civil:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

Para corroborar essa conclusão, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSERTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
Observada a teoria da asserção, a análise quanto à legitimidade das partes deve se ater aos limites das circunstâncias delineadas na petição inicial, sendo desnecessária qualquer produção de prova, sob pena de se confundir preliminar com o mérito processual.
A alienação do automóvel no curso da demanda não enseja a perda do objeto concernente à pretensão indenizatória relacionada ao seu conserto.
(...) (TJMG; APCV 5038398-87.2021.8.13.0702; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 06/08/2024; DJEMG 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso dos réus.
Tese de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir em razão da venda do imóvel após o ajuizamento da ação. Inocorrência. Art. 109 do CPC. Ademais, ação que discute direitos obrigacionais. Titularidade atual do imóvel que não repercute no interesse de agir dos autores.
(...) (TJSC; APL 0308988-74.2017.8.24.0008; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Eduardo Gallo Jr; Julg. 07/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. Consórcio imobiliário. Sentença de parcial procedência.
Cessão de cotas no curso da lide. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Conforme dicção do art. 109 do CPC, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O fato de a autora ter cedido as cotas de consórcio de que era titular junto à apelada a terceiros é irrelevante para o deslinde do feito, pois não induz ilegitimidade ativa superveniente.
Situação em que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5016452-06.2022.8.21.0022; Canoas; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 25/09/2023; DJERS 29/09/2023)

Em contrarrazões ao recurso, a parte demandada suscitou a decadência do direito autoral, argumentando que a apelante adquiriu o veículo em 30 de setembro de 2011, mas somente ajuizou a demanda em abril de 2016, ultrapassando o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

A tese de decadência arguida pela parte demandada não merece acolhida.

Inicialmente, importa esclarecer que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial aplicável é aquele previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, 90 (noventa) dias. Contudo, para o reconhecimento da decadência, é indispensável a demonstração de que o consumidor teve ciência inequívoca do vício antes do transcurso desse prazo.

No presente caso, não há elementos nos autos que comprovem que a autora tinha conhecimento inequívoco dos defeitos apontados em momento anterior ao prazo decadencial, sendo alegado na exordial que tomou conhecimento do vício quando necessitou alienar o veículo. Na ausência dessa prova, não há como se acolher a tese de decadência, especialmente diante do disposto no § 3º, do artigo 26, do CDC, garantindo-se à autora o direito de ver apreciada a sua pretensão indenizatória.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE VEÍCULO (VELOSTER). Potência do motor inferior à divulgada à consumidora e informada no CRLV.
Propaganda enganosa. Dano material. Ocorrente. Dano moral configurado. Sentença reformada.
Inviável o reconhecimento da decadência da pretensão da autora, eis que não há evidências da ciência dos defeitos do carro no período anterior há 90 (noventa) dias da propositura da presente demanda. Aplicação do princípio do CDC in dubio pro consumidor
. (...) (TJRS; AC 5003182-25.2016.8.21.0021; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 26/04/2024; DJERS 30/04/2024)

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL
. Sentença de procedência. Pretensão fundada em desvalorização do veículo adquirido zero km. (Veloster), em razão da existência de vício oculto consubstanciado na potência do motor inferior à divulgada na publicidade promovida pela fabricante.
Pretensão redibitória com vistas ao abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, § 1º, III). Exercício do direito sujeito a prazo decadencial. Hipótese de vício oculto, de difícil constatação. Autora somente cientificada da existência do vício ao buscar alienar o veículo. Aplicabilidade à espécie do preceito gizado pelo art. 26, § 3º do CDC. Decadência não verificada nas circunstâncias.
(...) (TJSP; AC 1008716-90.2018.8.26.0576; Ac. 14506758; São José do Rio Preto; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Airton Pinheiro de Castro; Julg. 31/03/2021; DJESP 08/04/2021; Pág. 2785)

Superadas tais questões, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, nos termos dos artigos 12 e 13 do CDC, o fabricante e o comerciante respondem, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor por defeitos do produto ou informações inadequadas.

No entanto, a análise detida dos autos evidencia que não restou configurado o alegado vício de qualidade.

Sob esse enfoque, deve ser destacado que segundo o artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A parte autora fundamenta que a diferença de potência entre o anúncio e o veículo adquirido é fato notório, o que tornaria desnecessária a realização de perícia no seu veículo que foi alienado durante o processo.

É cediço que o fato notório, conforme o artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), é aquele que não depende de prova, por ser de conhecimento geral ou amplamente conhecido em determinado meio ou contexto específico.

Em outras palavras, o fato notório é aquele que possui tal grau de evidência e reconhecimento público que o juiz pode considerá-lo verdadeiro sem necessidade de comprovação pelas partes.

Logo, compreendo que diferença de potência do motor do Veloster não pode ser considerado um fato notório, levando-se em consideração que foram ajuizadas diversas ações similares nos Tribunais Pátrios, as quais tiveram diversos resultados, inclusive com a improcedência dos pedidos.

Nesse contexto, assim como asseverado pelo julgador singular, entendo que caberia à parte autora produzir prova específica de que o automóvel apresentava potência inferior à anunciada.

Ademais, as reportagens e laudos apresentados pela parte autora são insuficientes para comprovar o vício alegado, uma vez que não se referem diretamente ao veículo em questão. Em processos judiciais, o convencimento do magistrado deve ser formado com base nas provas constantes dos autos, e não em informações genéricas ou documentos produzidos em outros feitos.

Outrossim, a parte requerida apresentou elementos em seu favor, incluindo o Relatório Técnico emitido pela empresa Delphi Automotive Systems do Brasil, que confirmou tecnicamente a potência máxima de 140 cavalos, e o Atestado de Conformidade emitido pela TUV Rheiland do Brasil Ltda., atestando a potência líquida efetiva.

Diante da existência de informações conflitantes e da ausência de prova pericial específica no veículo da autora, não é possível afirmar, com segurança, que o veículo possuía potência inferior à anunciada.

Em demanda similar, este Sodalício alcançou a mesma conclusão:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS
RECURSOS PROVIDOS. 1. O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual. Precedentes do STJ. 2. São legítimos para responder pelos vícios do produto todos os fornecedores da cadeia de consumo. Inteligência do artigo 18 do CDC. 3. Ao Julgador não é dada a possibilidade de não prestar adequada tutela jurisdicional, já que a ordem constitucional e processual vigente vedam o non liquet, de forma que deve decidir a lide de acordo com a prova dos autos, observada a distribuição do ônus da prova. 5. O justo processo pressupõe, dentre outras questões, a possibilidade das partes influírem na formação da decisão judicial, sendo necessário, para tanto, prévia ciência do ônus probatória que lhe incumbe. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória. 7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC não é automática, pois depende da aferição pelo Julgador do preenchimento dos requisitos legais pelo consumidor.
Por isso, não tendo o Juízo apreciado o requerimento de inversão e não tendo o autor impugnado a omissão do Julgador a ele competia provar os fatos constitutivos alegados, já que aplicável a regra do artigo 333, I, do CPC, vigente à época, mormente em razão de expressa manifestação autoral, quando oportunizada a indicação das provas que pretendia produzir, pelo julgamento antecipado da lide conforme o estado do processo. 8. Não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, do CPC) o julgamento de improcedência se impõe. 9. Recursos providos.
(TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

No voto condutor do referido acórdão o e. Relator fundamentou que:

“No que diz respeito a potência do veículo penso que a pretensão autoral não está demonstrada. É que, ainda que existam reportagens jornalísticas dando conta de que a potência de veículos similares ao adquirido é inferior que aquela ofertada, não se pode afirmar que o automóvel comprado pelo autor possui tal vício, tampouco que todos os automóveis de nome “Veloster” fabricados ou vendidos pelas rés o apresentam.

Importa mencionar que as reportagens não demonstram a amostragem dos veículos auditados ou periciados, o órgão que realizou, se os parâmetros adotados são aqueles previstos pelo DENATRAN ou pelo CONTRAN.

Assim, não se pode aferir, com a necessária segurança para a formação da convicção judicial, se os testes trazidos pelo autor como meios de prova foram realizados adequadamente e apresentam amostragem razoável que se permita afirmar que o suposto vício é inerente a todos os veículos daquele modelo adquirido pelo autor.“

Sob esse prismo, registro que a perícia técnica realizada em outro processo, cujas conclusões foram juntadas aos autos pela recorrente, não possui o condão de provar que o veículo em questão apresenta potência inferior à anunciada, uma vez que não se refere especificamente ao veículo da autora.

No tocante aos danos morais, ainda que se admitisse a existência de uma eventual diferença na potência do veículo, não estaria caracterizado o dano moral in re ipsa. Seria imprescindível a comprovação de que essa diferença causou efetivamente aflições, transtornos, constrangimentos ou qualquer outro fato extraordinário apto a atingir os direitos da personalidade da parte autora, o que não se verifica nos autos. Ao contrário, o fato de ter usufruído do veículo por aproximadamente seis anos, sem qualquer reclamação acerca do seu desempenho, evidencia que o bem atendeu às finalidades para as quais foi adquirido.

Assim, ante a ausência de comprovação do alegado vício de qualidade e da inexistência de danos morais passíveis de indenização, é de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos.

A propósito, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
VEÍCULO AUTOMOTOR (HYUNDAI/VELOSTER). VÍCIO DE QUALIDADE NÃO CONFIGURADO. DIFERENÇA NA POTÊNCIA DO MOTOR ENTRE O MODELO IMPORTADO E O MODELO NACIONAL. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.
Apelação interposta pela autora visando a reforma da sentença de improcedência, sob o argumento de que o veículo hyundai/veloster, ano/modelo 2013, adquirido com especificação publicitária de motor com 140cv de potência, apresentou apenas 121cv. Alega que o vício de qualidade gerou desvalorização do bem e provocou constrangimento em negociação frustrada com terceiro comprador, pleiteando, assim, reparação por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a diferença na potência do motor caracteriza vício de qualidade apto a configurar propaganda enganosa; e (II) estabelecer se a situação experimentada pela autora justifica indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A diferença de potência anunciada e aquela efetivamente entregue no modelo brasileiro do hyundai/veloster decorre de especificações próprias do mercado nacional. Não se caracteriza propaganda enganosa. 4.
Em relação aos danos morais, a situação narrada não excede os dissabores cotidianos e não interfere intensamente no equilíbrio psicológico da autora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. O uso prolongado do veículo, sem queixas prévias, demonstra que o bem atendeu às expectativas de uso da autora. 5. A mera decepção ou frustração decorrente da negociação comercial não é suficiente para caracterizar dano moral, na ausência de aflições, transtornos ou humilhação que configurem lesão à dignidade
. lV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.
(TJRS; AC 5001212-53.2017.8.21.0021; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 22/11/2024; DJERS 29/11/2024)
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO (HYUNDAI/VELOSTER). POTÊNCIA INFORMADA. PROPAGANDA ENGANOSA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. Caso em que a reclamação por vício do produto foi realizada dentro do prazo da garantia contratual, de modo que não configurado o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.
Situação dos autos em que o contexto probatório reunido não se mostra suficiente a efeito de firmar juízo condenatório acerca da potência do motor do veículo Hyundai/Veloster adquirido pelo autor abaixo daquela informada pela demandada. Para elevação à condição de danos morais indenizáveis, mister que o abalo íntimo seja tal que supere os meros transtornos e aborrecimentos, sob pena de se estar a inviabilizar a própria vida em sociedade. Circunstâncias dos autos que não denotam tenha a parte autora sofrido abalo em seus direitos personalíssimos
. Sentença reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 0028690-97.2021.8.21.7000; Proc 70085151371; Arroio do Meio; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 15/12/2021; DJERS 20/01/2022)

ART. 942 DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECADÊNCIA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. CAUSA MADURA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. ALEGAÇÃO DE BEM COM POTÊNCIA INFERIOR À PUBLICIZADA NÃO COMPROVADA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. 1. Decadência. A demanda foi ajuizada ainda dentro do prazo da garantia contratual estabelecida pela própria fabricante, de cinco anos, não havendo de se aventar em implemento da decadência. Precedente do STJ. 2. Natureza da relação entre as partes. Não há dúvidas de que a relação havida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do CDC, que proíbe a prática de publicidade enganosa ou abusiva. 3.
Contexto probatório. A prova dos autos não se revela suficiente para demonstrar que a potência do motor do veículo Hyundai Veloster adquirido pelo autor estava aquém daquela informada pela ré, de modo que não evidenciada a propaganda enganosa. Exegese do art. 373, inciso I, do CPC. 4. Danos morais e materiais não evidenciados. Ainda que fosse demonstrada eventual disparidade de potência no veículo da parte autora, não estaria configurado o dano moral in re ipsa. Seria necessária comprovação de que eventual diferença na potência do veículo teria causado aflições, transtornos, constrangimentos ou qualquer outro fato extraordinário que tenha causado lesão aos direitos da personalidade da parte autora, o que não está provado nos autos. Ao revés, o fato de ter usufruído do veículo por aproximadamente cinco anos, sem qualquer reclamação quanto ao seu desempenho, é indicativo suficiente de que o veículo não perdeu a qualidade para o qual foi adquirido. Improcedência do pleito de dano material, igualmente, por ausência de prova do efetivo prejuízo.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS; APL 0307830-70.2019.8.21.7000; Proc 70083359216; Passo Fundo; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 16/07/2020; DJERS 09/09/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/05/2025 às 16:15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56905114052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.